Tribunal: TJES
Processo: 5021306-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021306-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: RENATA MENEZES MARTINS ENNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA PRESA A CORRIMÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que deixou sua bicicleta presa com cadeado na parte interna da rampa de acesso do estabelecimento requerido, enquanto fazia compras. Relata que, ao regressar, constatou que a bicicleta havia sido furtada. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na entrega de uma bicicleta nova à autora, bem como no pagamento de R$2.500,00 a título de indenização por danos morais. O réu, em recurso inominado, pleiteia pela reforma da sentença, para afastar as condenações impostas. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A ida da autora ao estabelecimento do réu está devidamente comprovada através dos vídeos juntados sob id. 10991806 e seguintes, em que se vê a recorrida acorrentando sua bicicleta em corrimão de rampa de acesso do supermercado recorrente. A ausência de comprovação de que a autora teria efetivamente comprado produtos no supermercado não inviabiliza os pleitos deduzidos na petição de ingresso. Ainda que a Súmula 130 do STJ mencione apenas o ressarcimento a “clientes”, o fato é que ela também abrange os “não clientes”, incluindo aqueles que ingressaram no supermercado e nada compraram naquela oportunidade. Isto porque, a partir do momento em que a pessoa jurídica destina espaço adequado para guarda de veículos, seja por comodidade ou como atrativo a potenciais clientes, deve se responsabilizar por eles enquanto ali estiverem. Assim, o réu é responsável pelos danos causados aos consumidores em potencial que acessam o local.

5. A ocorrência do dano material não está condicionada à apresentação de nota fiscal. Ora, tratando-se de produto durável, habitualmente comercializado entre particulares depois de anos de uso, não se afigura razoável exigir a guarda de nota fiscal, para que seja pago o ressarcimento relativo à sua subtração.

6. O pleito de conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar sequer conta com fundamentação no recurso inominado. Não há razões para que se proceda referida conversão, sobretudo diante da vedação contida no art. 499 do CPC.

7. Ainda que a autora tenha estacionado fora do bicicletário, constata-se que o furto ocorreu dentro das dependências do estabelecimento comercial da requerida, de sorte a confirmar o nexo de causalidade a subsidiar a reparação pelo dano material sofrido, sendo inteiramente pertinente a incidência da súmula 130 do STJ, segundo a qual “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Cabe a ressalva de que mesmo com o fato da autora ter colocado sua bicicleta em local inapropriado, há prova de que a autora utilizou cadeado, não havendo que se falar em desídia por sua parte.

8. Quanto ao dano moral questionado, este é patente, haja vista a situação concreta ter causado angústia e sofrimento à parte recorrida, que ao terminar suas compras, descobriu que sua bicicleta fora furtada dentro do estacionamento administrado pela recorrente. O valor fora fixado em percentual adequado e proporcional aos danos sofridos, não merecendo correção.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)